Tribunal: TJDFT
Processo: 0724863-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724863-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: ANGELA SEMIRAMIS DE ANDRADE FREITAS RIBEIRO SOARES, DARCY FERREIRA LIMA, DELMIR CORTES DO PRADO, EUGENIA DE OLIVEIRA LIMA, GERALDA SEBASTIANA DE ALCANTARA, IVONETE ALVES MEIRELLES, MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA, PEDRO JOSE SERRA RIBEIRO SOARES D E S P A C H O Ante a matéria em discussão nestes autos, a qual envolve reajuste de plano de saúde, salutar que o Regulamento do Plano de Saúde Plus I Ampliado, no qual a forma de revisão das parcelas, esteja nos autos. Diante disso, determino que a ré/apelante traga aos autos o regulamento do plano de saúde em discussão nestes autos. Prazo: 15 (quinze) dias. Vindo referido documento, vista aos autores. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora